Tribunal: TJSP
Processo: 1015846-87.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de indevida inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC). Débito decorreu de compra parcelada com cartão de crédito inadimplida. Crédito cedido à requerida. Relação jurídica, origem da dívida e cessão do crédito comprovados. Documentação apresentada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de indevida inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC). Débito decorreu de compra parcelada com cartão de crédito inadimplida. Crédito cedido à requerida. Relação jurídica, origem da dívida e cessão do crédito comprovados. Documentação apresentada com a resposta não impugnada especificamente. Cobrança regular. Legitimidade da negativação. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO IMPROVIDO.